Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741649-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMAR PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEMAR PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA, contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. contra CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão da agravante e de PANIFICADORA CEMAR LTDA no polo passivo do feito. O agravante pede o desentranhamento das contrarrazões, pois intempestivas (ID 77813757). É o relatório. Em razão da preclusão temporal, a apresentação intempestiva das contrarrazões impede o exame dos argumentos de defesa. As contrarrazões intempestivas não devem ser conhecidas, porém, não há previsão legal para desentranhamento em caso de intempestividade. A propósito, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. ÚNICO PATRONO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) Não há que se falar em desentranhamento da peça de defesa, sobretudo porque a mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (...) . (Acórdão 1995761,0702029-39.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.)” grifou-se. Assim, nada a prover quanto ao pedido de desentranhamento. Não conheço das contrarrazões apresentadas haja vista sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator